Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736938-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: R&amp;L SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME, H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA, HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA e HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. O impetrante informou que participou de licitação, na modalidade pregão eletrônico, edital SEI/GDF no 92731846, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial corretiva de imóveis da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. O objeto da licitação foi dividido em lotes. Afirmou que, após credenciamento no SICAF, os interessados apresentaram propostas e pediram sua habilitação no certame por lotes específicos. Defendeu que, embora alguns licitantes não tenham apresentado toda a documentação exigida, foram considerados habilitados para participar da licitação. As empresas Gennesis e H2F foram declaradas vencedoras em alguns dos lotes. O juízo indeferiu o pedido liminar de anulação da adjudicação dos lotes no 0, 14 e 19 do Pregão Eletrônico no 140/2022 – SES/DF e decretação de inabilitação das empresas Gennesis, H2F e Hexa, por inobservância ao edital. Em suas razões (ID 40861035), alega que: 1) houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 2) a empresa H2F Construções e Serviços violou dois itens do edital: declaração para comprovar sua qualificação técnico-financeira (item 11.1.4.III) e declaração de não participação de agentes públicos (item 11.1.6.2.II); 3) a licitante Gennesis Engenharia e Consultoria descumpriu cinco itens do edital: indicação de profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura que tenha vínculo com a empresa licitante (item 11.1.3.2.I), declaração para comprovar sua qualificação técnico-financeira (item 11.1.4.III), declaração de apresentação da documentação da Lei no 6.679/2020 (item 11.1.5.8) e de que não foi declarada inidônea ou impedida de licitar (item 11.1.5.9) e Certidão Eletrônica Negativa de Contas Julgadas Irregulares do TCDF (item 11.1.5.16); 4) a empresa Hexa Engenharia e Construções violou três itens do edital: declaração para comprovar sua qualificação técnico-financeira (item 11.1.4.III), Certidão de Relação de Infrações Trabalhistas da Secretaria de Inspeção do trabalho – SIT (item 11.1.5.11) e Certidão Eletrônica Negativa de Contas Julgadas Irregulares do TCDF (item 11.1.5.16). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a inabilitação das empresas agravadas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 40860686). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O mandado de segurança é instrumento jurídico constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei no 12.016/2009). O direito alegado deve ser comprovado de forma inequívoca, por prova documental robusta e pré-constituída, pois o procedimento especial não comporta dilação probatória. Ao despachar a petição inicial o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III). No tocante aos documentos apresentados por H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra LTDA, o edital exige a demonstração de qualificação econômico-financeira (item 11.1.4.). Os documentos necessários são: I) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial; II) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa; III) a instituição que optou pelo regime de lucro presumido ou que seja microempresa deverá comprovar a qualificação econômico-financeira mediante apresentação de cópia autenticada da Declaração Simplificada de Rendimentos e Informações encaminhada à Receita Federal, referente ao último exercício. A H2F atendeu aos itens I e II, pois apresentou certidão negativa de falência/recuperação e balanço patrimonial (IDs 140274355 e 140274356 – autos originários). O item III não foi atendido, pois não se trata de microempresa. Em resposta ao recurso administrativo interposto, a H2F esclareceu que é optante pelo regime de lucro real para apuração de Imposto de Renda (ID 140274362 – autos originários). Não há alegação nem comprovação de que a declaração não seja verdadeira. O edital também determina (item 11.1.6.2.II) que deve ser apresentado documento para fins do disposto no Decreto no 39.860/2019, que dispõe sobre a proibição de participação, direta ou indiretamente, de licitação, contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação. A H2F apresentou declaração de que não incorre nas vedações do decreto (ID 140274359 – Pág. 10 – autos originários). Portanto, não há violação ao edital na habilitação de H2F Construções e Serviços, no que concerne aos itens indicados pelo agravante. Nos documentos apresentados por Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA, com relação ao já mencionado item 11.1.4.III, a empresa é optante pela tributação por lucro presumido. A declaração de rendimentos encaminhada à Receita Federal foi juntada ao processo licitatório (ID 140274382 – autos originários). Para demonstração da habilitação técnico profissional, o edital exige (item 11.1.3.2.I) que: “a licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA ou CAU, do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e que tenham vínculo com a empresa licitante”. Dentre outros profissionais, foi indicado o Engenheiro Civil Marcus Vinicius Farias de Castro, registrado no CREA, que é também o representante legal da pessoa jurídica (ID 140285048 – autos originários). Destaque-se trecho da decisão proferida pelo pregoeiro, no recurso administrativo interposto, sobre as questões apontadas pelo agravante (ID 140285058 – autos originários): “(...) Sobre a qualificação econômico-financeira, cabe ressaltar que a empresa atendeu o edital, conforme análise positiva da GECAC (Parecer Técnico n.o 5784/2022 - SES/FSDF/DICON/GECAC 95122024). Sobre a qualificação técnico-profissional, temos a análise da área técnica (DEA): "Quanto à habilitação técnico-profissional, a recorrente não indicou em quais parâmetros o atestado apresentado pela empresa GENNESIS falhou.” Na habilitação jurídica (item 11.1.5, subitens 8, 9 e 16), o edital requer do licitante: 1) declaração de que irá apresentar - em tempo próprio - a documentação elencada na Lei 6.679/2020; 2) declaração de que não foi declarada inidônea ou impedida de licitar, com fundamento no inciso IV do art.87 da Lei no 8.666/93; 3) Certidão Eletrônica Negativa de Contas Julgadas Irregulares - TCDF, que declara que o requerente não figura como responsável por contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal nos últimos 8 (oito) anos. O processo administrativo não foi juntado integralmente aos autos, a fim de se verificar a apresentação de tais documentos. Todavia, consigne-se trecho da decisão proferida no recurso administrativo (ID 140285058 – autos originários): “(...) Quanto à afirmação que a empresa GENNESIS deixou de juntar ao certame declarações, temos a informar que, tendo como base o Termo de Referência - SES/SUAG/CEIC (91199622), a empresa GENNESIS apresentou de forma satisfatória todas as declarações de cunho técnico exigidas.". Sobre ser intempestiva a anexação das Declarações exigidas nos subitens 11.1.5.8, 11.1.5.9 e 11.1.5.16, considerando se tratar de condição preexistente à abertura da sessão, e sendo as declarações documentos que em nada alteram a proposta da empresa, considerando o entendimento trazido pelo Acórdão 1.211/2021, consideramos a diligência necessária e, conforme o próprio Acórdão citado, não há o que se dizer em ferir a isonomia ou igualdade entre as licitantes”. – grifou-se A decisão indica que tais documentos foram juntados e, por não alterarem a proposta, foram aceitos. Dispõe o art. 17 do Decreto no 10.024 – que regulamento a licitação, na modalidade pregão eletrônico – que cabe ao pregoeiro verificar e julgar as condições de habilitação (V) e sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade (VI). Não há elementos que indiquem violação ao edital. No que concerne à habilitação de Hexa Engenharia e Construções EIRELI, como bem observado pelo juízo (ID 14032683 – autos originários): “(...) a EMPRESA HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ficou em 2o lugar no lote 15, que foi vencido pela empresa H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA e como essa decisão afastou os argumentos da impetrante em relação à primeira colocada, sequer existe interesse de agir na análise da habilitação da 2a colocada.” Por essas razões, em cognição sumária, não se vislumbra fundamento relevante, demonstrado por prova pré-constituída, de ilegalidade hábil a ensejar a suspensão do ato administrativo ou a declaração de inidoneidade dos licitantes agravados. INDEFIRO o pedido liminar. Retifique-se no sistema informatizado o nome da agravada Gennesis Engenharia e Consultoria LTDA (antes denominada R&amp;L Santos Construtora EPP - CNPJ no 17.851.596/0001-36). Desnecessário o desentranhamento da peça de ID 40860678. Comunique-se ao juízo de origem. Requisitem-se informações da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Notifiquem-se os agravados para que, se houver interesse, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Distrito Federal, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator